Tribunal: TJDFT
Processo: 0752692-85.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0752692-85.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: YULLE DE SOUZA SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS MÍNIMOS. SITUAÇÃO EXTRÍNSECA AO CERTAME. MOTIVAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. REGULARIDADE. 1. As normas que regem o concurso público vinculam a Administração Pública e os candidatos que participam do certame. O edital, que é a lei do concurso, expressamente previu a existência de teste de aptidão física (corrida), de caráter eliminatório. 2. É imprescindível que, uma vez inscrito, o candidato vincule-se ao edital (princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório), cabendo observar os ditames aos quais se subordina. 3. Destaca-se que a autora, ora recorrida, não demonstrou ter cumprido os requisitos mínimos para aprovação no teste de corrida, qual seja, percorrer 2.200 metros em até 12 minutos. Ao contrário, conforme própria narrativa, reiterada em razões recursais, a demandante informa que "faltou cerca de 3 metros para a candidata terminar a prova" (ID 8289716 - p. 3), o que a levou a ser considerada inapta no teste físico de corrida. Resta claro, portanto, que houve falta de condição física da recorrente para realizar o teste de corrida, de modo que não há qualquer ilegalidade no ato de eliminação. 4. A definição dos requisitos, natureza dos testes, limites mínimos que devam ser atingidos pelos candidatos para habilitação, formas de procedimento e outros temas afetos à maneira como transcorrerão as provas referem-se à conveniência da Administração e não se autoriza a interferência do Poder Judiciário. 5. Certo é que ao Judiciário somente é possível analisar o mérito dos critérios estabelecidos nos testes de aptidão física de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo da não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, ou do tratamento não isonômico entre os participantes, o que não ocorreu no caso. 6. A reprovação do candidato, no teste físico, salvo se este for contrário à disposição do edital, por razões pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, não comprometem a legalidade do certame. Ademais, não consta dos autos que a recorrente foi impedida de se alimentar e/ou se hidratar antes do teste. Assim, o atraso para a realização da prova não se mostra suficiente para que o Poder Judiciário interfira nos resultados do certame, que são de responsabilidade da banca examinadora. 7. O que fere visceralmente o princípio da isonomia, no âmbito dos concursos públicos, é a concessão de segunda oportunidade para que um candidato reprovado numa das etapas possa atingir os limites mínimos estabelecidos no edital, ressalvadas situações excepcionalíssimas, dentre as quais não se enquadra a da ora recorrente. 8. Acerca da exclusão da recorrente do certame, não há que se falar em nulidade do referido ato administrativo, por ausência de motivação, eis que a aferição da banca examinadora, que concluiu pela reprovação da recorrente no teste físico de corrida, partiu de critério exclusivamente objetivo, que consistia na realização de performance mínima de 2.200 metros percorridos em 12 minutos, não atingida pela candidata. 9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 500,00, cuja exigibilidade fica suspensa, em virtude da gratuidade de justiça ora deferida à recorrente. 10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1182413, 07526928520188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. Segundo o embargante, há contradição entre o acórdão e as provas apresentadas nos autos e, ainda, ausência de manifestação quanto à violação das regras do Edital, por ter a turma da embargante sido a única feminina a realizar o teste de corrida de forma mista (com a turma masculina), e quanto à metodologia utilizada no teste, que seria passível de erro. 3. Ora, é cediço que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, contida nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica no caso, na medida em que o acórdão deixou explicitado a ausência de constatação de ilegalidade pela Administração na realização do teste físico, em especial o de corrida. 4. Ademais, o fato de a turma da embargante ter realizado a prova de corrida junto com uma turma masculina, por si só, não caracteriza ofensa à isonomia, sobretudo porque as turmas masculinas e femininas não competiam entre si, mas apenas realizavam a prova no mesmo espaço físico, ou seja, cada categoria tinha que cumprir a distância estabelecida no tempo necessário, o que não configura ilegalidade, como mencionado. 5. O que pretende, na verdade, a embargante, é externar o seu inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, almejando o reexame da matéria, o que lhe é defeso, ante a inadequação da via recursal eleita. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1192356, 07526928520188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. A parte embargante requer o pronunciamento sobre a metodologia aplicada ao teste de corrida, em que sua turma foi a única a realizá-lo com candidatos do sexo masculino, o que teria gerado violação ao princípio da isonomia, pugnando, nesse ínterim, pelo acolhimento dos embargos, para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes. 3. Todavia, restou claro que a realização da prova de corrida de forma mista, alegada aplicação de metodologia diferenciada, não redundaria em quebra da isonomia. Não restou demonstrado, outrossim, qualquer prejuízo à embargante pelo fato de ter realizado teste de corrida com candidatos do sexo masculino. A distância, o tempo de execução e a pista de corrida exigidos para a embargante foram os mesmos para as outras candidatas. O que se percebe, a bem da verdade, é um inconformismo com o resultado do teste, no qual não logrou êxito. 4. Com efeito, pretende a embargante a rediscussão da matéria, o que lhe é defeso por meio da via recursal eleita. 5. Não há de se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, considerando que os presentes embargos não são manifestamente protelatórios, litigando a embargante nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1214017, 07526928520188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. A parte embargante requer o pronunciamento sobre (i) o conceito do princípio da isonomia no direito administrativo; (ii) a jurisprudência das outras Turmas Recursais acerca do tema; (iii) a diferenciada metodologia aplicada ao seu teste de corrida, em que sua turma foi a única a realizá-lo com candidatos do sexo masculino; (iv) suposta violação da vinculação ao Edital. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes. 3. De início, advirto que os embargos de declaração não constituem consulta ou se prestam a responder questionamentos formulados pela parte embargante, mas, sim, a sanar eventuais erros materiais, omissões, obscuridades, contradições constantes da decisão judicial embargada. 4. Consta do acórdão, com clareza, que a aplicação de metodologia diferente, qual seja, a realização de teste de corrida com turma mista, não traduziria, por si só, quebra de isonomia entre os participantes do certame, porquanto não resultou em qualquer prejuízo à realização da prova pela embargante, tendo as mesmas condições de avaliação e regular possibilidade de obtenção de resultado satisfatório. Na verdade, a insistência na tese de infringência ao princípio da isonomia, já devida e repetidamente afastada demonstra a tentativa incansável de alterar, por vias transversas, a sua reprovação no teste sub examine e, consequentemente, a rediscussão da matéria, o que lhe é defeso por meio da via recursal eleita. 5. Por derradeiro, inafastável o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, cujo conteúdo reiterou nos dois últimos embargos opostos. A conduta da embargante configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC e, como tal, condeno a embargante ao pagamento de multa no valor de 1/2 salário mínimo vigente, consoante art. 81, § 2o, do CPC, tendo em vista o irrisório valor da causa (R$ 200,00- ID 8289608). 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. Condenação em litigância de má-fé, tendo em vista o seu caráter protelatório. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1234286, 07526928520188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente sustenta violação ao art. 5o, caput, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido infringido o princípio da isonomia, diante da suposta ausência de tratamento igualitário entre os candidatos no teste de aptidão física para o concurso público de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita deferida no acórdão de ID 9607000. Há contrarrazões. Com relação ao tema objeto do inconformismo veiculado no Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral (tema 335), que “inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior”. Nesses termos: “Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 630733, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013) Além disso, é também entendimento do STF fixado, em sede de repercussão geral, de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”, exceto para exercer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (tema 485). Observe-se: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) No caso em exame, constatou-se que a recorrente “não demonstrou ter cumprido os requisitos mínimos para aprovação no teste de corrida, qual seja, percorrer 2.200 metros em até 12 minutos”. A conclusão da banca examinadora pela reprovação da autora partiu, portanto, de critério exclusivamente objetivo, “que consistia na realização de performance mínima de 2.200 metros percorridos em 12 minutos, não atingida pela candidata” (Acórdão 1182413, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 3/7/2019). Tal posicionamento está de acordo com o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, porquanto ausente qualquer irregularidade em relação ao exame de aptidão física. É, portanto, caso de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. De outro lado, a análise quanto à suposta violação ao dispositivo constitucional envolve a análise de fatos e provas acostadas aos autos e de normas constantes no edital do concurso público. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional encontra óbice nos enunciados 279 e 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO REPROVADO. SUBMISSÃO A NOVO TESTE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. OFENSA INDIRETA AO ART. 5°, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM RAZÃO DO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a análise de cláusulas do edital do concurso público, a incidir a Súmula 454/STF. III – Ofensa indireta ao art. 5°, XXXV, da Constituição Federal, pela necessária análise da legislação infraconstitucional. Precedentes. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 964523 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Por fim, com relação à suposta violação do princípio da isonomia, é firme a jurisprudência da Corte Suprema de que viola o princípio da isonomia oportunizar a um candidato que falhou na prova física uma segunda oportunidade de cumpri-la, sem que tal benefício seja estendido aos demais candidatos: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ISONOMIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. LESÃO TEMPORÁRIA. NOVA DATA PARA O TESTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Mandado de segurança impetrado para que candidata acometida de lesão muscular durante o teste de corrida pudesse realizar as demais provas físicas em outra data. Pretensão deferida com fundamento no princípio da isonomia. 2. Decisão que, na prática, conferiu a uma candidata que falhou durante a realização de sua prova física uma segunda oportunidade para cumpri-la. Benefício não estendido aos demais candidatos. Criação de situação anti-isonômica. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 351142, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 31/05/2005, DJ 01-07-2005 PP-00088 EMENT VOL-02198-5 PP-00824 LEXSTF v. 27, n. 322, 2005, p. 293-299 RTJ VOL-00195-01 PP-00295 RNDJ v. 6, n. 70, 2005, p. 55-57) “Recurso extraordinário. 2. Concurso Público. 3. Candidatos continuaram no certame em decorrência de decisões precárias. 4. Convocação apenas dos candidatos sub judice para realização de novo teste de aptidão física. 5. Violação ao princípio da isonomia. 6. Recurso a que se dá provimento para restabelecer os termos da sentença.” (RE 543389, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07/06/2011, DJe-118 DIVULG 20-06-2011 PUBLIC 21-06-2011 EMENT VOL-02548-01 PP-00182) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 17 de agosto de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal